Tribunal: STF
Processo: HC 120183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Penal Militar. Prescrição. Incidência da regra do art. 125 do CPM. Extinção da punibilidade decretada. Ordem concedida.



    1. Fixada no mínimo legalmente admissível a reprimenda - 6 (seis) meses de detenção -, em conformidade com o preconizado no § 5º do art. 125 do Código Penal Militar, verifica-se no prazo de 1 (um) ano a prescrição da pretensão punitiva, conforme a regra do inciso VII do art. 125, c/c o art. 129 do mesmo codex. 



    2. É assente, na Suprema Corte, o entendimento de que nem mesmo a prática de novo crime de deserção interfere no cômputo do prazo prescricional do delito militar antecedente, aplicando-se a norma geral do art. 125 do CPM ao militar desertor que se apresenta ou é capturado.



    3. Ordem concedida.